Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEICÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS DETERMINADOS EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da tutela provisória de urgência cautelar em caráter incidental de exibição de documentos c/c ação anulatória de confissão de dívida no 0723180-92.2024.8.07.0001 ajuizada pela agravante contra REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA., pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência.
2. Depreende-se que a autora pleiteia liminarmente i) a suspensão da imissão de posse e ii) a determinação à parte ré que apresente documentos em juízo. 2.1. Pela decisão agravada, indeferido o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de inexistência de probabilidade do direito nos termos do art. 300 do CPC, bem como de necessidade de dilação probatória. Assim, não há que se falar em decisão extra petita. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
3. Na hipótese, o juízo não pode determinar a suspensão de atos determinados em outros autos, não havendo que se falar em poder geral de cautela. O pedido de suspensão da imissão na posse deve ser feito nos autos em que foi determinado, ou seja, na ação de reintegração de posse no 0743391-86.2023.8.07.0001, e não nos autos de origem (processo no 0723180-92.2024.8.07.0001).
4. Apesar de a agravante alegar nas razões recursais que "o intuito é comprovar ao juízo que a parte agravante não emitiu qualquer cheque, também não recebeu valor algum, sendo VÍTIMA de ação ardilosa perpetrada pelo seu ‘marido’, Joelmar Amorim Souza em concluiu (sic) com a empresa agravada, por cometimento de dolo”, no pedido do agravo de instrumento requereu “o sobrestamento do cumprimento do mandado de imissão na posse já expedido de n. 198183882, para que com base no poder geral de cautela tenha-se maior segurança jurídica após a agravada trazer ao juízo os 13 ( treze) cheques da operação pro soluto e o comprovante de pagamento informando quem recebeu o montante da operação, já que não foi a agravante, resguardando, portanto, o resultado útil do processo e a possibilidade de exercício do direito”. É dizer: a agravante pleiteia a suspensão de ato determinado em outros autos, o que não se mostra possível.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.